Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-97.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014927-97.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMAR DARC DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 030.700.441-40 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA OU DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO – ÔNUS DA DEMANDANTE – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice ou a comprovação da prévia comunicação do sinistro, constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de restar caracterizada a ausência de interesse de agir.

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, bem como comprovação de comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado, não há interesse processual.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rosimar Darc dos Santos
.

AÇÃO
: de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por Rosimar Darc dos Santos em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A.

SENTENÇA
(Id. 216167748:
indeferiu a petição inicial
e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC, devido à ausência de atendimento à determinação para emenda à inicial, a fim de demonstrar a existência de prévio requerimento administrativo.

APELO
(Id. 216167750): a apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade do prévio requerimento administrativo para o ingresso da ação de cobrança de seguro.

Afirma que entre as garantias constitucionais, erigiu-se a inafastabilidade da jurisdição ou ubiquidade jurisdicional (art. 5°, XXXV, da CF), consiste na vedação imposta ao Estado de obstar o acesso do indivíduo à livre apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo Poder Judiciário.

Aduz que é direito do consumidor que a atividade jurisdicional lhe seja amplamente tangível, não podendo ser compelido a percorrer o caminho mais gravoso.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o indeferimento da inicial, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões
(Id.
232499190):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o prosseguimento do feito independente da comprovação do prévio requerimento administrativo ou da comunicação do sinistro a seguradora apelada.

Na origem, cuida-se de
ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pela ora apelante em desfavor da seguradora apelada, com o objetivo de receber indenização securitária por invalidez, decorrente de lesão ocupacional que é equiparada a acidente de trabalho, referente à
Contrato de seguro de vida em grupo estabelecido entre a seguradora requerida e a empregadora da autora
.

Distribuído o feito, o juízo de origem determinou a emenda da inicial, para que a autora juntasse aos autos a negativa do pagamento pela parte requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (Id. nº 216167733).

A autora, aqui apelante, requereu a dilação de prazo de 30 dias, para eventual devolutiva e juntou aos autos requerimento administrativo sem, contudo, juntar o comprovante de envio (Id. 216167734).

Posteriormente, a autora foi intimada por mais três vezes para emendar à inicial e juntar aos autos a negativa do pagamento pela parte requerida ou ao menos o comprovante de envio do requerimento administrativo, porém não cumpriu a determinação (Ids. 216167738, 216167741, 216167744).

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, por entender que
compete à autora, aqui apelante, comprovar a negativa do pagamento pela parte requerida, ora apelada, ou juntar o comprovante de envio do requerimento administrativo realizado.

Nos termos do art. 17 do CPC/15, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Acerca do interesse de agir, faz-se necessário a verificação de três circunstâncias: utilidade, necessidade e adequação.

Assim, vislumbra-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas, especificamente, na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que não deve ser utilizada como simples instrumento de indagação.

Dito em outros termos, só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide é que autoriza o exercício do direito de ação.

No caso, a inexistência de prévia comunicação do sinistro à seguradora, a fim de viabilizar o pagamento extrajudicial da indenização, impede o regular exercício do direito de ação, porquanto a seguradora não tomou conhecimento acerca da concretização do interesse do segurado, circunstância que acarreta à ausência de interesse processual.

Ademais, antes do aviso do sinistro, a seguradora não tem ciência do evento e não esta obrigada a pagar a indenização securitária, de maneira que não há lesão a direito ou interesse do segurado.

Do que se vê, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Destarte, se o pedido de pagamento da indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou sequer apreciação pela apelada, não há necessidade da propositura da ação, porquanto não houve resistência da demandada à pretensão da apelante, concluindo-se pela inexistência de interesse de agir.

Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2.059.502 - MT (2023/0091598-7), reafirmou o entendimento de que para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário o prévio requerimento administrativo:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO.

1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 23/05/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 04/11/2022 e concluso ao gabinete em 31/03/2023.

2. O propósito recursal consiste em
definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.

3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.

4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro,
o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.

5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 2059.502 - MT, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2023).

Além do que, ao se exigir a comprovação do requerimento administrativo prévio, não se cria entraves ou exige o exaurimento da via administrativa, ou mesmo a juntada de qualquer documento que não possa ser apresentado pela apelante, mas apenas e tão somente, que a autora/apelante demonstre tenha buscado resolver a questão previamente e diretamente com a seguradora/apelada.

E não há se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois, não se está a obstar o acesso da apelante à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se vislumbra, no caso, uma das condições da ação, traduzida pelo interesse de agir.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024